Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO INDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/6, na ação de busca e apreensão, a efetiva comprovação da entrega da notificação no domicílio do devedor é condição indispensável para sua constituição da mora.
2. Embora a mora se caracterize pelo inadimplemento da obrigação, o Superior Tribunal de Justiça exige a sua comprovação, com base nos termos da Súmula n° 72 que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Se a notificação encaminhada ao réu, embora expedida para o endereço constante do contrato de alienação fiduciária, retornou com a informação de “endereço insuficiente”, mantém-se a decisão que determinou a emenda da inicial para fins de constituição em mora do devedor, pois, cabe ao credor diligenciar os meios necessários à efetiva entrega da notificação.
4. Recurso desprovido.